Tribunal: TJBA
Processo: 0523330-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523330-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ÉRICA AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA MARIA MAIA GONCALVES, SHEILA SANTOS ROLEMBERG, DIEGO SANTOS REBELO

APELADA: ANA MARIA SANTOS DE DEUS

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUERIMENTO DE SUSPENSIVIDADE PREJUDICADO. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, NO BOJO DO PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº
8018379-66.2022.8.05.0000.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA. IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
princípio da persuasão racional DO JUIZ
.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.
Julgador
a quo
QUE
,
ao sentenciar, acabou por cumprir o seu dever funcional, analisando o pleito de urgência E A PRESENÇA
DOS
requisitos do art. 300 do CPC. LIDE REVISIONAL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA ENFRENTADA NA DEMANDA REVISIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0523330-87.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante
ÉRICA AZEVEDO DA SILVA
e

Apelada
ANA MARIA SANTOS DE DEUS
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.